Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0718988-56.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento da pena aplicada por sentença condenatória transitada em julgado. O requerente sustenta que não há nos autos principais qualquer relatório do COAF, mas da CORF – Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor –, o qual junta ao feito, alegando se tratar de documento novo. A respeito do expediente, assevera que não traz qualquer comprovação da autoria de crime por parte do requerente. Além disso, como segundo documento novo, apresenta escritura pública na qual WEVERTON VIANA MARINHO, irmão do requerente, confessa expressamente que era o único responsável pela contabilidade e movimentação financeira da Academia Premium e declara que MARCOS KAZU não passava de mero “laranja”. Acrescenta que Thaynara Cristina Oliveira Carvalho foi absolvida pela 2a Turma Criminal, ao se considerar que ela figurou apenas como “laranja” no esquema ilegal. Ressalta que o Delegado de Polícia que presidiu as investigações asseverou que o gerente do estabelecimento bancário onde estava registrada a conta da Academia Premium sabia que WEVERTON VIANA MARINHO era quem a movimentava. Por fim, apresenta fotografia do imóvel onde estava estabelecida a Academia Premium, declarando que o cofre no qual foram encontrados valores em espécie estariam no quinto andar, onde funcionava a empresa WS Corporate Soluções em Tecnologia Ltda., e não nas dependências da academia. É o relatório do essencial. Decido. Segundo se pode verificar pela leitura do acórdão juntado nos autos, no exame da materialidade e autoria delitivas imputadas ao ora autor, constou expressamente a análise do Relatório de Inteligência Financeira no 29844.7.5345.7426 – elaborado pelo COAF (fls. 370/372): Segundo o Relatório de Inteligência Financeira n. 29844.7.5345.7426, às fls. 1.532/1.565, no período compreendido entre abril-2017 e julho-2017, a ACADEMIA PREMIUM recebeu R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) a título de cobranças, tendo havido a rápida transferência para terceiros. Consta do Relatório que MARCOS KAZU foi questionado pelo gerente bancário, "tendo em vista a empresa ter movimentações expressivas em sua conta, classificadas como incompatíveis", e, num primeiro momento, respondeu que eram "vendas de pacotes mensais para clientes", mas, após vários questionamentos da gerência, disse que de "venda de imóveis sem documentação". Consta do Relatório, ainda, que o gerente permaneceu investigando e obteve informações de outra agência, situada em Presidente Prudente/SP, que o "os boletos pagos eram destinados à compra de 'Dinheiro Digital', caracterizando as moedas virtuais". Assim, por tratar de um mercado não regulamentado por órgãos competentes, "somada à movimentação elevada, incompatível com o perfil da empresa, e rápida transferência para terceiros", a gerência comunicou o COAF. O Relatório exemplificou as rápidas transferências para terceiros, citando que a pulverização de R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) se deu através de: R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) mediante transferências para a empresa WS CORPORATE; R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais) mediante três transferências para a empresa ALL MOTORS; R$ 419.800,00 (quatrocentos e dezenove mil e oitocentos reais) por dez transferências entre contas; R$ 103.100,00 (centro e três mil e cem reais) em saques em espécie; R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais) para pagamentos diversos; e R$ 33.900,00 (trinta e três mil e novecentos reais) para pagamentos diversos. O relatório do COAF indicou como envolvidos MARCOS KAZU (por sócio da ACADEMIA PREMIUM) e WEVERTON VIANA MARINHO (por ser, segundo a agência o responsável pela movimentação da ACADEMIA PREMIUM). Vejamos trecho pertinente do Relatório do COAF: Detalhamento e eventuais providências adotadas: Academia constituída em 22/08/2012, e segundo verificações realizadas com base na Política de Conheça seu Cliente, o gerente relacionamento na descrição da visita ao local, informou tratar-se de academia com excelente estrutura em Brasília, local bem próximo da agência, está no segmento varejo Empresas 2, com faturamento mensal de R$ 515,1 Mil. A origem da investigação ocorreu pela atuação preventiva da agência como 1a linha de defesa, a partir de sensibilizações de alerta no sistema interno de monitoramento de PLD/CFT, devido a empresa ter movimentações expressivas em sua conta, classificadas como incompatíveis. Nos últimos 90 dias movimentou R$ 5,1 MM através de recebimentos de cobranças sem registro, seguidos de saídas através de TED's, de transferências entre contas, pagamentos diversos, e saques em espécie. Em12/2016, começaram a receber recursos incompatíveis através de boletos, e o sócio Marcos Kazu Viana de Oliveira de 25 anos, alegou vendas de pacotes mensais para clientes, e após vários questionamentos da gerência, acabou alegando que eram vendas de imóveis sem documentação. Verificamos através de informações de outra agência, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, que os boletos pagos eram destinados para compra de "Dinheiro Digital", caracterizando as moedas virtuais, mais conhecidas como Bitcoins. Por se tratar de um mercado não regulamentado por órgãos competentes, estamos realizando a comunicação ao COAF, somadas à movimentação elevada, incompatível com o perfil da empresa, e rápida transferência para terceiros. Período de análise: de 04/2017 a 07/2017. Origem dos recursos: 5,1 MM R$ 5,1 MM através de recebimento de cobranças; Destino dos recursos: $ 4,3 MM R$ 3,6 MM através de 16 TED's, verificamos por amostragem R$ 2,3 MM, sendo: R$ 1,3 MM através de 5 TED's para WS Corporate Soluções em Tecnologia - ME - [CPNJ omissão nossa]; R$ 950 Mil através de 3 TED's para All Motors Shopping Car Ltda. - [CPNJ omissão nossa]; R$ 419,8 Mil através de 10 transferências entre contas; R$ 103,1 Mil através de saques em espécie; R$ 110,1 Mil através de pagamentos diversos; R$ 33,9 Mil através de transações no cartão de débito; Envolvidos: MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA - [CPF omissão nossa] Sócio da empresa, possui cadastro no Bando Santander. WEVERTON VIANA MARINHO - [CPF omissão nossa]. Segundo a agência é quem responsável pela movimentação da Academia Premium. Tem renda mensal de R$ 2 Mil. Nos últimos 90 dias movimentos R$ 268,5 Mil, sendo ingressos através de depósitos em cheques, TED's, transferências entre contas. As saídas ocorreram através de aplicações em CDB. Na mídia, verificamos que o cliente já foi preso por estelionato em 21/03/2011, o bando atuava em abertura e movimentação ilícita de contas bancárias de empresas constituídas em nome de laranjas, na falsificação de documentos e na clonagem de cartões. (fl. 1.542, grifos e omissões nossos). (grifo nosso). Afere-se do julgado que o próprio estabelecimento bancário em que estava depositada a conta corrente da Academia Premium comunicou ao COAF - Conselho de Atividades Financeiras -, a negociação de moedas digitais e a movimentação de valores elevados e incompatíveis com a atividade de uma academia. Em razão disso, a unidade de inteligência financeira brasileira apresentou relatório circunstanciado de sua atuação. Afere-se, portanto, que o Relatório Final - Protocolo no 389.815/2017-DGDOC -, expediente da lavra da CORF - Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Ordem Tributária e a Fraudes (fls. 746/753) -, não foi o examinado pelo Colegiado na decisão que condenou o requerente. Diga-se, não se trata de documento novo, tampouco suficiente para comprovar o suposto erro judiciário. No que concerne à escritura pública apresentada pelo requerente, por se tratar de documento unilateral, não submetido ao contraditório e à ampla defesa, é inservível para os fins pretendidos. Nesse passo, não se verifica documento ou fato novo aptos a determinar que se modifique a decisão que negou a antecipação da tutela, motivo pelo qual indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se o requerente, mais uma vez, para que instrua a revisão com as provas produzidas na ação penal ou eventual prova nova submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Atendido ou transcorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 30 de maio de 2023 17:09:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora